Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-17.2019.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001188-17.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEMERSON DAMASCENO JUNIOR DE ASSIS - CPF: 050.525.851-01 (VÍTIMA), Alexandre Parente Felizeno (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE PARENTE FELIZENO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PEL
A ESCALADA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO –
BENS
SUBTRAÍD
O
S QUE ESTARIAM COM APARÊNCIA DE
COISAS
ABANDONADAS
– INOCORRÊNCIA –
OBJETOS FURTADOS
QUE ESTAVAM DENTRO DA RESIDÊNCIA ARROMBADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PROPALADO ABANDONO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E DA ESCALADA
– IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA DO LOCAL DO CRIME, COM ACERVO FOTOGRÁFICO, REALIZADA POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO
E ESCALADA
AMPLAMENTE DEMONSTRADO
S
PELA PROVA TÉCNICA E PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – QUALIFICADORA
S
MANTIDA
S –
3. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS
–
UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA PARA INCREMENTAR A PENA-BASE – 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez demonstrado
nestes
autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o
animus
furandi
na conduta do
apelante
, não há que se falar em absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, que não foi minimamente comprovada
por
sua defesa.

2.
A
s
qualificadora
s
do rompimento de obstáculo
e da escalada
não deve
m
ser excluída
s
, quando se verifica
r
que
,
nos
autos,
existem
perícia comprobatória
e prova oral
q
ue demonstram
a
ocorrência
daquelas

causas

na prática do crime
descrito na exordial acusatória.

3.
Verifica
da
,
nestes autos,

que há
mais de uma qualificadora (art. 155, § 4º, inc. I e II, do C
ódigo
P
enal
), uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra, para agravar a
pena
ou, de modo residual, como circunstância judicial desfavorável, para incrementar
a
pena-base.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Parente
Felizeno
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única
d
a Comarca
d
e Guarantã
d
o Norte
-MT,
nos autos da ação penal registrada sob
o
n.
1188-17.2019.811.0087
,
código
122494
, conden
ando
-o pela prática do delito de furto qualificado
pel
o rompimento de obstáculo

e
pel
a escalada
, tipificado no art. 155, § 4º, I e I
I
, do Código Penal,
à

pena
de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
tendo a pena
privativa de liberdade
sido
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos a serem fixadas pelo
juízo
das
execu
ções penais
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que estão
n
os
IDs

101790524
e 101790525
, pleiteia

sua absolvição, cum fulcro no art. 386, III,
do Código de Processo Penal
, sustentando que a conduta praticada
por ele
é atípica, porquanto teria incorrido em erro de tipo, previsto no art. 20, § 1º, do Código Penal, eis que imaginou que
os

bens
subtraíd
o
s

se
tratava de
coisa
s
abandonada
s
. E,
s
ubsidiariamente,

postula a
redução da pena-base para o mínimo legal
; bem como o
afastamento da
s qualificadora s prevista s no s inciso s I
e II
do § 4º do art. 155
do Código
Penal
, com
a
d
esclassificação do tipo para furto simples
.

Nas contrarrazões
encontradiças nos
IDs
101790528 e
101790529
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID 102402958
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está

no ID 101790503
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Constado incluso Inquérito Policial que, na data

de 28/04
/
20
1
9,

por
v
olta das
0
8h25min,

na
residência
localizada na Rua S
ã
o

Francisco, n
º
1215, bairro

Santa Marta, nesta cidade do
Guarantã
do Norte,

o denunciado ALEXANDRE PARENTE FELIZENO, ciente

da reprovabilidade

de sua

conduta,

mediante

rompime
nt
o

de
obstáculo

e escalada, subtraiu para
si,
coisas alheias m
óv
eis, con
sistentes
em 01

(uma) caixa de som, marca JBL,
01

(
uma) balsa, cor preta, marca

Fuseco
, 0
1
(uma)

makita
, marca
Devalt
, cor
amarela
,

4 (quatro) pe
ç
as

de roupas, sendo

01 (uma) camiseta

g
o
la polo, marca Nike, cor pr
eta
, 02

(duas)
list
radas, marca Lacos
t
e
e
1 (
uma
) camisa, cor Verde,

marca Calvin Klein e algumas

chaves, pertencentes

a
vítima

Clemerson
Damasceno Junior de Assis
.

Segundo

restou

apurado, na

data

e
horário acima m
encionadas, o

denunciado escalou

e pulou o muro aos

fundos

da residência

da vítima e, na sequência,

com

auxílio de um

objeto

contundente,

arrombou

a portada aludida

casa.

Ato
c
ontinuo, ao adentrar a. residência,
o
denunciado subtraiu 01

(uma) caixa de som, marca JBL, 01 (
u
ma)

bolsa, cor preta, marca
Fuseco
, 01 (uma)

m
akita
, marca

Devalt
, cor amarela,

4 (quatro) pe
ç
as

de roupas, sendo

01 (uma)
camisa
gola polo, marca

Nike, cor preta, 02

(duas) listradas,

marca Lacoste

e 1 (uma) camisa, cor Verde,
m
arca

Calvin Klein e algu
m
as
chaves, pertencentes à
vítima

Clemerson

Da
m
asceno Junior de Assis.

Ressai

do vertente

cade
rno
inquisitorial, que

a vizinha da
vítima
viu

o

denunciado,

de forma suspeita,

passando

no local do crime, inclusive com uma
mochil
a/bolsa preta nas costas.

No mais, consta do
Relatório
Técnico do Monitoramento
Eletrônico

(Tornozeleira) que

o denunciado

esteve

na

residéncia

da
vítima
no
horário
do delito em

testilha.

Infere-se ainda, que
após
a
confecção
do boletim
do
ocorrência
, os

policiais civis foram até

a
residência
do
denunciado

e encontraram

a bolsa/mochila

da

vítima
no quintal

da casa,

raz
ão
pela

qual ALEXANDRE PARENTE FELIZENO foi

encaminhado à
Delegacia de
Polícia
.

Por fim, ao set ouvido perante

a Autoridade Policial,

o denunciado

negou

a
prática
do crime, bem
como
, posteriormente,

foi preso por for
ç
a do mandado

de

pris
ão
preventiva

decretada

em s
e
u

desfavor.

Diante

do

exposto,

o MINISTERIO PUBLICO DO

ESTADO

DE

MATO GROSSO,
denuncia

a Vossa
Excelência
ALEXANDRE PARENTE FELIZENO como

incurso

no art. 155, § 4”, incisos

I
e II
do

Código
Pena
l

[
...
]
.

Destaque
s
no original

No contexto
destes
autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas no decorrer da instrução processual, sobrelevando-se registrar que não houve impugnação acerca dessas temáticas, posto que neste recurso o
apelante
limitou-se a postular
a
sua
absolvição por suposta atipicidade da conduta
por ele praticada
; como

também a
exclusão da
s
qualificadora
s
do rompimento de obstáculo
e da escalada
, sob o argumento de que não ficou demonstrado que o arrombamento
da porta

foi

praticado
por ele ou que
e
le tivesse

força
incomum para pular o muro da residência da vítima
.

Como é de trivial sabença, a figura do erro de tipo está prevista no art. 20 do Código Penal,
cuja redação, consigna que

o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

E, n
o
tocante à matéria esta é
a lição de Alberto Silva Franco e Rui
Stoco
:

Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo.

[
...
]

O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva.”

(
In Código Penal e sua Interpretação
. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175
)
.

No caso discutido nestes autos,
vê-se
que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam a certeza quanto a existência do dolo
do apelante
de subtrair os bens que estavam no interior da residência localizada na Av. Líbano n. 73, bairro Santa Rosa, nesta Capital, tornando-se impossível sua absolvição com base na teoria do erro de tipo,
prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal
,
uma vez que

o recorrente

confessou
a autoria delitiva na fase
judicial
, ocasião em que declarou de forma clara e insofismável
que
:

[
...
] Réu:
Foi sim, eu
tava
usando droga e fui e cometi esse erro [...]
eu entrei, era tipo uma obra abandonada,
tava
em construção; aí eu cheguei lá,
tava
a bolsa lá.

Juiz: O senhor pulou o muro?

Réu:
Pulei
.

Juiz: Aí o senhor entrou na casa como?

Réu:
Eu entrei, não
tava
bem a casa fechada. A casa
tava
aberta
.

Juiz: O senhor estourou uma fechadura?

Réu: Não. Não foi estourada fechadura não.

Juiz: Como o senhor entrou lá então?

Réu:
Eu só entrei, mais um amigo meu, que
tava
fumando droga comigo; aí nós
tava
fumando droga e a casa já
tava
aberta. Aí tinha essas coisas lá, aí foi quando eu levei embora
.

Juiz:
Tava
tudo aberta a casa?

Réu:
Tava
aberta a casa já.

Juiz: Seu amigo também pulou o muro?

Réu:
Pulou
.

Juiz: O que o senhor fez com os materiais que o senhor furtou lá?

Réu:
Os materiais ficou
com o outro rapaz; eu fiquei só com a mochila mesmo
.

Juiz: O senhor trocou por droga?

Réu:
Foi trocado tudo por droga
.

[...]

Promotor: Senhor Alexandre o senhor pulou o muro pra entrar naquela casa?

Réu: Isso mesmo, eu e o outro rapaz a gente pulou
.

Promotor: Vocês usaram alguma caixa de lixo pra se apoiar?
Como é que foi?

Réu:
Não. A gente só colocou a mão no muro, que o muro é baixinho, subimos e pulamos do outro lado
.

Promotor: O muro tem cerca de dois metros...

Réu:
Ah, é baixinho o muro. Mas não usou nada pra poder pular
.

Promotor: O senhor sabe me dizer quanto o senhor tem de altura?

Réu: Eu tenho 1,65m.

Promotor: O muro é mais alto que o senhor?

Réu: Sim.

Promotor: E a fechadura que
tava
arrombada dentro da casa, como é que foi?

Réu:
Foi o seguinte, o outro rapaz que
tava
comigo fumando droga
chamou eu
pra fumar droga junto com ele; chamou pra fumar nessa obra, entendeu? Aí foi onde que eu fui; já
tava
aberta a obra. Aí tinha essas coisas lá, foi onde que eu fui e levei essas coisas pra casa
. [...]
.

(Trechos do interrogatório judicial de
Alexandre
–
relatório de mídias – ID
101790533
).

Negritamos

No entanto, e
mbora
o apelante
tenha alegado
que a casa estava abandonada
e
toda aberta
, sua versão
não restou confirmada pelos demais elementos de prova
s

entranhados

nestes
autos
. Com efeito, a
vítima
Clemerson
Damasceno Junior de Assis esclareceu que
estava
fazendo
uma reforma n
a residência
onde ocorreu o furto e que
não se tratava de imóvel abandonado,
ressaltando
que trabalhava no local de segunda a sábado
. Asseverou, ademais, o ofendido,
que, ao chegar
à
casa, percebeu que uma das portas estava arrombada,
notando
que alguns pertences haviam sido subtraído
s
, dentre
os quais
: uma mochila, uma serra circular,
um balde de ferramentas,
quatro ca
misetas e uma caixa de som; que, em conversa com
uma vizinha
,
ela

disse

que tinha visto
o recorrente

em atitude suspeita

saindo do local no dia anterior
carregando
uma bolsa
.

Clemerson
Junior
, declarou, também,
que
policiais disseram que,
pelo rastreamento da tornozeleira eletrônica
d
o
insurgente
, foi verificado que
este
esteve no local no dia do furto;
que
no muro da residência ficou a marca onde o autor do furto pisou para pulá-lo; que o muro
tem
aproximadamente 1,90m; que não recuperou todos os bens furtados, apenas a bolsa
,
e que
t
eve um prejuízo em torno R$
1.000,00 (mil reais).
(
Relatório de mídias – ID 101790533
)

Corroborando as assertivas d
o
ofendid
o
, a
testemunha Roseli
Alcântara

Mickleon
, na
s

duas
fase
s

processuais
, afirmou que
viu
o apelante

no
imóvel furtado em atitude
suspei
ta, ressaltando que primeiro ele passou sem carregar nada e, momentos depois,
retornou com uma bolsa nas costas
,
ficando sabendo no dia seguinte, pelo pedreiro que reformava a casa, que alguém havia furtado alguns pertences do interior do imóvel,
consoante se infere destes fragmentos das declarações da referida
testemunha
:

[
...
]

QUE
a

declarante
no domingo, dia 28
/04/
2019,

estava
estendendo
roupa no

varal quando viu

o
indiciado passando de
calça
jeans, camisa azul
escura
e chinelo
; QUE

a

declarante foi

fechar

a

porta

de

uma

casa

para
a
lugar

do

outro
l
ado

da

rua,

que

ent
ã
o

quando estava voltando

viu
o
suspeito passando

novamente

co
m
uma mochila preta nas

costas
;
QUE

o

vizinho

da

declarante

na

data

de

hoje,

perguntou
s
e

a

mesma

n
ão
teria

visto

alguma movimenta
ção
suspeita

e
foi ai que

a declarante suspeitou de ALEXANDRE
;

QUE
a
declarante
entã
o

contou
para
seu

vizinha

que

tinha

visto

ALEXANDRE

em

movimen
t
a
çã
o

suspeita
;
[
...
].

(
Trechos das declarações da testemunha
Roseli
Alcântara

Mickleon
, na fase
extra
judicial,
ID 101790505
,

p
.

5
)

Logo,
não obstante
o
apelante
sustente que imaginou que as coisas subtraídas
se
tratavam

de
coisas abandonadas
,
esta
fantasiosa versão não foi confirmada
nestes autos
,
mormente pelas fotos
que instruem o
laudo pericial
que está
no ID 101790507
,
p. 02/08, das quais é possível verificar que o imóvel
do qual
os
bens
foram subtraídos não tem aspecto de abandonado, sendo visível que estava em reforma
.

Até por que o
fato de o imóvel
estar
fechado não quer dizer que
esteja
abandon
ado
, tampouco que as coisas deixadas no seu interior não
tivessem
dono, não sendo demais anota
r
que o
delito

ocorreu em um domingo
;
e que o fato de o apelante ter
percebido que não havia movimentação na casa, apenas reforça
o
seu ânimo de
assenhoramento
de bens alheios, eis que contou com a clandestinidade da ação que
levada a cabo
na manhã do dia
28
de
abril de 2019
.

Como se sabe,
no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra
sua pessoa
.
Entretanto,
não se pode deixar de ter em mente que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte, mormente quando, a exemplo deste
s

autos, é
alegada uma das causas excludentes de ilicitude. E, nessa linha intelectiva, impende
relembrar
que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

A doutrina, por sua vez, não discrepa
da

norma
legal acima
transcrita
, con
soante
se infere
das
lições Guilherme de Souza Nucci
, para quem
:

[
...
]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que
ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[
...
]
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Não resta dúvida que, ao assim estabelecer o legislador ordinário, embora não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo, mormente da excludente de ilicitude apresentada. Entretanto, na hipótese
,
repita-se
:
o
apelante
não se desincumbiu dessa obrigação, não havendo, pois, falar-se em atipicidade da sua conduta por erro de tipo, como pretendeu sua defesa técnica.

A
liás, a
cerca do tema, este é
a jurisprudência desta Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE CAIXAS D’ÁGUA – TERRENO EM CONSTRUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – ANIMUS FURANDI CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO.

O conjunto probatório confirmou que a res furtiva – 02 (duas) caixas d'água, com capacidade para 1000 (mil) litros – estava no interior de um imóvel em construção, e não em um terreno baldio, sendo que para ingressar no local havia um portão de tábuas.

Demonstrado que o apelante tinha ciência de que os bens por ele subtraídos não se tratavam de material abandonado, revela-se a sua intenção de se apropriar de coisa alheia, não havendo falar-se na ocorrência de erro de tipo
.
(TJMT, N.U 0005003-67.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 12/02/2020)
.
Desta
camos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM OBRAS - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO - INVIABILIDADE – PLENA CIÊNCIA DA CONDUTA CRIMINOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR CONSIDERÁVEL DOS BENS SUBSTRAÍDOS E EVIDENCIADO O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO CONFORME O PARECER

1 -
O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, corresponde a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa. Assim, não há cogitar em absolvição do Apelante pela incidência de erro de tipo no crime de furto, se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele tinha
conhecimento de
que sua conduta era um ilícito penal;

2 - Não há que se cogitar da absolvição ou ainda da desclassificação quando comprovadas, de forma induvidosa, a materialidade e autoria do delito, através de prova oral e das circunstâncias do flagrante, reveladores sem sombra de dúvida, que o delito foi praticado pelo Apelante, na forma como descrito na denúncia;

3 - Não atendido o requisito da bagatela, bem como do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta, pela incidência do Princípio da Insignificância.
(TJMT, N.U 0001935-19.2015.8.11.0018, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018,
Publicado
no DJE 18/10/2018)
.
Desta
camos

Por outro viés, no que tange
ao pleito visando a exclusão das
qualificadora
s
do rompimento de obstáculo
e da escalada
, prevista
s
no art. 155, § 4º, I
e II
, do Código Penal, por não
haver
prova de que o imóvel
tivesse
sido arrombado por ele

e
,

também
por não ficar demonstrado
que ele tivesse
força
incomum
para
e
ntrar
no
imóvel
,
é forçoso reconhecer que
não lhe assiste razão, porque do
laudo pericial
e
seus
anexos fotográficos encontradiços
no
s

ID
s

101790507
,
p. 02/08
e 101790516
,
p. 03/07
, realizado por perito criminal oficial,
ficou constatado que
“
o
(s) individuo(os), escalou (escalaram) o muro da parte posterior do lote, deixando dessa maneira as marcas de sujidades na parte anterior do muro (local onde o muro foi escalado), ganhando dessa maneira acesso ao interior do lote,
já
no interior do lote e utilizando de algum objeto contundente, com uso de force de ação mecânica, forçaram de fora para dentro
arrombando dessa maneira a porta de madeira que dava acesso ao interior da residência, localizada na parte posterior do imóvel, obtendo dessa maneira acesso ao interior do imóvel.
”.

Além
do laudo
pericial
e
as
fotografias
neles anexadas
–
que atesta que o arrombamento foi realizado de fora para dentro do imóvel com uso de objeto
contundente

e
,
que a entrada do apelante no imóvel se deu por escalada do muro frontal
–
, a incidência d
as qualificadoras previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 155 do Código Penal
também ficou evidenciada pela prova oral colhida ao longo da instrução,
consistentes nos
depoimentos seguros da vítima e da
s testemunhas Roseli
Alcântara
Mickleon
e Edson Damasceno do Nascimento
, não sendo demais
registrar
que a versão do
recorrente
, segundo a qual o
imóvel já estava arrombado não foi confirmada
por ele
,
uma vez
existe
prova contundente de que
o insurgente
escalou o muro da residência,
que media aproximadamente
dois
metros de altura
,

daí por

que
não se pode cogitar da exclusão da
s citadas
qualificadora
s
.

No
que diz respeito
ao
pedido

de
redução da pena
-base
,
infere-se
que o
juízo de primeiro grau a
estabeleceu em
2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
, ou seja, em
6
(
se
is)
meses
acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...] Em
atenção
ao disposto no art. 59 do
Código
Penal,
ve
rifico que o
delito

apresentou

c
u
lpabilidade

normal

a espécie,

n
ão
ultrapassando o
juízo
de reprovabilidade
já
previsto

no

tipo;

o

réu

não
ostenta

antecedentes
; poucos

elementos foram

coletados a

respeito

da

conduta

social
e

personalidade
do

agente,
razão

pela qual

deixo

de

valor
á
-los;
o

motivo

do

crime

restringiu-se
à
vontade

obter

lucro

fácil
, o qual

já

é
punido

pela

própria

tipicidade; as

circunstâncias
do

delito

devem

ser valoradas

negativamente, porquanto

cometido
com

escalada

e rompimento de
obstáculos
, revelando maior
o
usadia do

agente,
sendo
que

a

primeira servira

p
a
ra

agravar

a pena-base

e a segunda

n
ão
será

valorada,

pois

será

utilizada
c
omo qualificadora do

delito;

as

consequências
do

crime

foram

normais

a espécie, consistindo no

resultado

esperado

da

conduta

delitiva, de

modo

que

a

circunstância

não
merece

valora
ção
negativa o

comportamento da

vítima

n
ã
o

contribuiu para

pratica do crime. Desta

forma,

verificando-se a
existência
de circunst
â
ncia judicial
desfavorável
, fixo

a

pena-base
a
cima

do

mínimo

legal, em

02

(dois)

anos

e

06

(seis) meses de reclus
ão
. [...].
(Trecho da sentença acostada no ID
101790518 - p. 4
).
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum

compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Denota-se, pois,
que o magistrado
agiu
corretamente
ao utilizar o rompimento de obstáculo para qualificar o crime de furto
;

e a
causa de qualificação do delito relativa à escalada para negativar as circunstâncias do crime
, não merecendo
, por isso, qualquer
reparo a sentença
condenatóri
a

também nesse ponto, visto que
a
pena inicial
–

fixada

ao apelante
um
pouco acima do mínimo legal
–

a
tende a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime
por ele praticado
.

A propósito, analisando caso semelhante
ao discutido nestes autos,
esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1.1. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. 1.2. QUALIFICADORA SOBEJANTE. INCREMENTO ADMITIDO. 2. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME. 3. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.

1.1. Em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a exasperação da pena-base com apoio na conclusão desfavorável dos vetores conduta social e personalidade. Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

1.2.
Havendo pluralidade de qualificadoras (art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP), uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra, para agravar a reprimenda ou, de modo residual, como circunstância judicial desfavorável, para incrementar o quantum da pena-base
.

2. Segundo o disposto no art. 65, inc. I, do CP, faz jus à atenuante de menoridade relativa o agente que contava com menos de 21 anos de idade à época do fato criminoso.

3. Por terem a mesma carga valorativa e serem igualmente preponderantes, a atenuante de menoridade relativa e a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) devem ser compensadas na segunda etapa do cálculo dosimétrico.
(TJMT, N.U 1014573-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/11/2021,
Publicado
no DJE 11/11/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alexandre Parente
Felizeno
, mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022